Tribunal: TJDFT
Processo: 0747605-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747605-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO ZUZA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., SANB3 ASSESSORIA INTERMEDIADORA DIVIDENDOS LTDA, BANCO SAFRA S A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TEDDY HUB DIGITAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento ajuizado por LEANDRO ARAUJO ZUZA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF na ação de procedimento comum, PJE No 0712618-36.2025.8.07.0018, proposto em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., SANB3 ASSESSORIA INTERMEDIADORA DIVIDENDOS LTDA, BANCO SAFRA S.A. e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, a qual indeferiu a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Em suas razões recursais (ID. 77865509), o agravante sustenta que foi vítima de fraude bancária ao ser induzido, por suposto correspondente do BANCO SANTANDER, a autorizar operações de portabilidade de empréstimos consignados, que resultaram na formalização indevida de novo contrato com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., sem sua real anuência. Alega que os valores contratados foram desviados para terceiros, mediante boletos fraudulentos emitidos pela empresa SANB3 ASSESSORIA INTERMEDIADORA DIVIDENDOS LTDA, e que houve falha na segurança bancária, violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), além de prejuízos financeiros e morais decorrentes dos descontos mensais de R$ 816,32 diretamente em sua folha de pagamento. Invoca a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme Súmula 479/STJ, bem como a existência de vício de consentimento (erro e dolo). Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos mensais referentes ao contrato no 90147494690 e, no mérito, que seja determinada a suspensão dos descontos até o julgamento final da ação. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida pelo juízo de origem (ID. 252539615 dos autos de origem). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência. Pretende a parte agravante sua reforma para o fim de ver concedida a medida protetiva de urgência. Diante dos elementos trazidos aos autos de origem, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.". Em suas razões recursais, sustenta que foi vítima de fraude bancária ao ser induzido, por suposto correspondente do BANCO SANTANDER, a autorizar operações de portabilidade de empréstimos consignados, que resultaram na formalização indevida de novo contrato com o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., sem sua real anuência. Alega que os valores contratados foram desviados para terceiros, mediante boletos fraudulentos emitidos pela empresa SANB3 ASSESSORIA INTERMEDIADORA DIVIDENDOS LTDA, e que houve falha na segurança bancária, violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), além de prejuízos financeiros e morais decorrentes dos descontos mensais de R$ 816,32 diretamente em sua folha de pagamento. Invoca a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme Súmula 479/STJ, bem como a existência de vício de consentimento (erro e dolo). Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos mensais referentes ao contrato no 90147494690 e, no mérito, que seja determinada a suspensão dos descontos até o julgamento final da ação. Na origem, a petição inicial narrou que a parte autora foi orientada pelos fraudadores/correspondentes do BANCO C6 a transferir, por meio do pagamento de dois boletos bancários, a totalidade do valor depositado referente ao contrato de empréstimo de R$ 35.095,00 junto à instituição citada para a empresa SANB3 ASSESSORIA INTERMEDIADORA DIVIDENDOS LTDA, sob o pretexto de que tais pagamentos quitariam seus empréstimos anteriores. Todavia, a própria narrativa contida na petição inicial admite que a parte autora, ainda que inadvertidamente, seguiu orientação de terceiros, o que viabilizou a efetivação das transações impugnadas. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, é igualmente consolidado o entendimento de que a responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada nas hipóteses em que se comprova a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem aplicado tal entendimento de forma reiterada. No julgamento da Apelação Cível 0706572-23.2023.8.07.0011, a 3a Turma Cível entendeu que, ao aceitar como legítimas informações repassadas por desconhecido, realizar contrato de financiamento bancário e, em seguida, transferir os valores, a parte autora incorreu em culpa exclusiva, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira. Concluiu-se, nesse precedente, que: “Revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pela correntista.” (Acórdão 2016569, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 09/07/2025, DJe 17/07/2025). De igual modo, a 2a Turma Recursal do TJDFT, no julgamento do Recurso Inominado 0708581-03.2024.8.07.0017, reconheceu a inexistência de responsabilidade bancária em contexto de fraude operada por correspondente não autorizado, ressaltando que a operação se deu integralmente fora da rede bancária, com repasse de valores a terceiro alheio à instituição financeira. Destacou-se no referido acórdão: “A fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo da vítima e de terceiro, razão pela qual a sentença deve ser reformada.” (Acórdão 2005591, Rel. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, julgado em 02/06/2025, DJe 11/06/2025). O mesmo raciocínio foi adotado pelo STJ no julgamento do REsp 2.046.026-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 13/06/2023, em que se decidiu que, inexistindo emissão de boleto bancário ou participação do banco na operação fraudulenta, e tendo a transação ocorrido independentemente da rede institucional da instituição financeira, a responsabilidade deve ser afastada por ausência de nexo causal. Dessa forma, considerando os elementos constantes dos autos, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Os indícios de que a atuação da própria parte autora contribuiu diretamente para a concretização da fraude são inequívocos e a alegação de falha na prestação de serviço pela instituição financeira depende da devida instrução processual, o que autoriza o indeferimento da medida excepcional pleiteada. Há de se destacar que o juízo a quo poderá requerer maiores elementos probantes do banco agravado para eximir de quaisquer dúvidas acerca da legitimidade da contratação do empréstimo, que, ao presente momento, não se percebe quaisquer ilegalidades praticadas por parte do banco. Ao que parece, recai sobre os demais réus, que se beneficiaram das transferências fraudulentas efetuadas. Ademais, inexiste prova de que os descontos decorrentes das contratações estejam comprometendo, de forma concreta e atual, a subsistência da parte autora a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência. Tampouco se evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser revertido em eventual julgamento de procedência da demanda. Em mesmo sentido, julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3o, LEI No 80.78/90. CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há que se falar em violação à dialeticidade, quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento na ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. 3. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, a autora assimilou como verdadeira as informações repassadas via ligação telefônica e por um desconhecido, de modo que realizou contrato de financiamento bancário e depois transferiu seu valor via pix para conta bancária de terceiro. 5. Revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pela correntista. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2016569, 0706572-23.2023.8.07.0011, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrada a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo o agravante comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. 2. Os documentos presentes nos autos não demonstram nenhuma vinculação da instituição financeira à transação noticiada nos autos, de modo que não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, visto que, até o momento, o contrato de mútuo por ele celebrado com a instituição financeira mostra-se legítimo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1964271, 0722048-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No juízo de cognição sumária própria da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a prática de fraude bancária relativamente ao contrato de empréstimo que deu azo ao vício de consentimento alegado pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1907326, 0711650-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital